Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. PEDIDO DE ATENCIAPAÇÃO DA TUTELA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava que fosse reconhecida a prescrição da penalidade de trânsito aplicada ao autor/agravante, qual seja: suspensão do direito de dirigir.
2. No caso concreto, não se verifica a probabilidade de plano do direito, uma vez que, além da necessidade de se verificar a legislação aplicável ao caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir demanda dilação probatória (análise detida dos autos do processo administrativo).
3. Ademais, a suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, que dispõe ser vedada a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação.
4. Agravo conhecido e não provido.